Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711762-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VICENTE DA TRINDADE FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA LEI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 3. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deveria ser considerado o limite de 10 salários mínimos. Contudo, em julgamentos recentes de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. 4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade – a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso. 5. Na hipótese, tanto o valor incontroverso quanto a importância total executada estão abaixo do teto de 20 salários mínimos para expedição de RPV, nos termos da Lei Distrital 6.618/2020. Por consequência, se o valor integral da execução está dentro do limite de 20 salários mínimos, não há qualquer óbice ao pagamento imediato da parcela incontroversa por meio de RPV, independentemente da existência de trânsito em julgado em outros processos ou recursos que tratem da aplicabilidade dos índices de atualização monetária, conforme disposto no Tema 28 da Repercussão Geral. 6. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro; 1o e 927, inciso III, os últimos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não pode ser aplicada a Lei 6.618/2020 ao caso. Aduz que deve incidir o princípio do tempus regit actum, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. Afirma que a parcela incontroversa deve ser objeto de precatório, já que a importância total executada supera o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Defende a aplicabilidade das teses firmadas nos Temas de Repercussão Geral 28 e 792. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STF para ilustrar a divergência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 87 do ADCT, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, de igual modo, reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010